Tribunal: TCU
Processo: 043.691/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1536/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.691/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Celia Korzekwa (XXX.470.029-XX); Claudinei Francisco Cecilio (XXX.372.859-XX); Daniel Roberto de Oliveira Pereira (XXX.927.538-XX); Emerson Gomes Ramos (XXX.496.092-XX); Erica Takamori Paiva (XXX.391.291-XX); Fabiane de Sousa Guimaraes Arruda (XXX.039.942-XX); Germanni Martins de Amorim (XXX.879.971-XX); Wesley Alves Almeida (XXX.449.332-XX); Zelia do Socorro David Donato (XXX.172.782-XX); Zelinda Pedrozo da Cruz de Matos Ventura (XXX.197.039-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.